Tribunal: STF
Processo: RE 613306
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. PARCELA VANTAGEM PESSOAL INSTITUÍDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LEI ESTADUAL 2.065/99. SÚMULA 280/STF. 



    Explicitados os motivos de decidir - a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido-, a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não caracteriza vício ao primado da fundamentação, tampouco afronta aos postulados insculpidos no art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. 



    A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a natureza da parcela “vantagem pessoal”, instituída para os servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, considerado o deslinde da controvérsia a partir de interpretação da Lei Estadual 2.065/99. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.